Tribunal: STF
Processo: RE 85521
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO LOCATARIO. COM PRAZO DE CONTRATO
VIGENTE, AINDA QUE NÃO PROTEGIDO PELA LEI DE LUVAS, E ADMISSIVEL,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA. RE N 85.276 - SP - RTJ 81/932 - RE
84.255 - SP IDEM/885. CORREÇÃO MONETÁRIA CABIVEL PARA ATUALIZAÇÃO DO
VALOR DO DANO. RE CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.